Tribunal: TJMT
Processo: 1008704-06.2017.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1008704-06.2017.8.11.0002

CLASSE
: APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO
: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATORA
: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
]

Parte(s):

[CLEYTON SANTOS SILVA - CPF: 944.047.471-87 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO - CPF: 095.963.478-96 (APELADO), MARCEL FERNANDES DA SILVA - CPF: 896.026.091-68 (ASSISTENTE), JIDALTON SCHNEIDER DA COSTA - CPF: 938.031.761-15 (ASSISTENTE), MAX EID DE OLIVEIRA - CPF: 536.205.931-91 (ASSISTENTE), EDERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 688.905.401-68 (ASSISTENTE), ADRIANE GOMES PEREIRA CANHETE - CPF: 627.455.811-04 (ASSISTENTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), CLEYTON SANTOS SILVA -
CPF: 944.047.471-87 (APELADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO - CPF: 095.963.478-96 (APELANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.
S
EBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DO AUTOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO VARZEA GRANDE SHOPPING S.A., NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. VENCIDA A RELATORA

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIAS DE FATO CONTRA MENOR – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL CONTRA PESSOA DIVERSA – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – RESPONSABILIDADE DO EMPREENDIMENTO SHOPPING VARZEA GRANDE – SENTENÇA REFORMADA – MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. Recurso do autor conhecido e provido, recurso do empreendimento conhecido e desprovido, decisão não unânime, vencida a relatora. Relatora Des. MARILSEN
ANDRADE ADDÁRIO. Redator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. 102

I – Se a questão diz respeito a existência de vias de fato dentro do estabelecimento e praticado por preposto deste, a indicação de pessoa estranha é de responsabilidade total do SHOPPING, não sendo possível como alforriá-lo da responsabilidade solidária em relação a outra parte. Tinha o SHOPPING o dever de monitorar as câmeras de segurança para indicar quem efetivamente praticou o ato e assim não o fazendo, deixando seu preposto (segurança) responder indevidamente a uma investigação criminal não se trata de mero aborrecimento do cotidiano. Consequentemente, residindo lesão imaterial pelo constrangimento sofrido, pelos dissabores que passou o ofendido, a existência de danos morais que devem ser concedidos dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

II – Neste viés, deve ser mantido o estabelecimento no polo passivo da demanda, sendo solidário no caso e, neste viés, ambos respondem pelos danos morais causados ao ofendido. Os danos morais no que tange a dosagem, tendo a relatora atendido ao pedido recursal e extinguindo esta obrigação. Mas, contudo, tendo os demais pares divergidos e neste aspecto, dosando os danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na forma do que estabelece o RITJMT, art. 94, § 5o, deve ser aplicado à regra aritmética apurada em relação ao
número
de membros que participou do julgamento.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cíveis interpostos por

CLEYTON SANTOS SILVA

e

VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.

contra a sentença (Id. 213098512) proferida na

Ação de Indenização por Danos Morais

que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:

a) julgar improcedente o pedido formulado em desfavor de

ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO

e parcialmente procedente em desfavor de

VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.

para condenar ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), atualizada pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação;

b) em decorrência da sucumbência, condenar a parte autora ao pagamento de 50% das custas processuais, despesas e honorários advocatícios do patrono da requerida

ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO
, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, segundo os critérios do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC em razão da gratuidade concedida.

c) condenar o requerido

VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.

ao pagamento da outra metade das custas e despesas processuais (50%), bem como honorários sucumbenciais em favor do advogado da autora, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 213098517), o apelante/requerido

VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.

alega, em síntese, a sua ilegitimidade passiva por ausência de relação com os danos sofridos, ao argumento de que não possui qualquer participação na demissão realizada, sendo o ato praticado por livre vontade do proprietário da empresa
Bem Estar
, bem como que a queixa crime foi apresentada, exclusivamente, por

ANDREA MARIA MINHOLO

e seu esposo.

Assevera que qualquer abuso, ilegalidade ou irresignação com a demissão alegada pelo autor da ação é responsabilidade da própria empresa
que empregava o autor e que supostamente o teria demitido, bem como que é errônea a atribuição de responsabilidade ao empreendimento por suposta acusação caluniosa realizada exclusivamente por

ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO
, uma vez que o boletim de ocorrências n. 2015.362785 foi registrado exclusivamente por ela, a qual, por iniciativa própria apontou naquele documento como suspeito um bombeiro civil que trabalhava no empreendimento com nome de ‘Santos’.

Sustenta que inexiste elementos suficientes para comprovar, com o mínimo de indício aceitável, que o pedido de demissão e indicação do recorrido como autor da agressão, proveio do seu preposto, uma vez que a prova produzida se limita a testemunhas que sempre afirmam “ouviram dizer” que o apelado foi demitido a pedido do apelante.

Informa que a causa de pedir do autor refere-se à existência de ação criminal, porém o juízo,

a quo

utiliza como fundamento para sua condenação em indenização por dano moral a demissão supostamente realizada a pedido do shopping.

Explica que a conduta da denúncia criminal em face do autor foi praticada exclusivamente pela genitora do menor ofendido, que também é parte nesse processo, bem como que foi o pai do menor, Sr. Sergio Ricardo Fierro, quem procurou o empreendimento relatando a ocorrência, declinando como responsável pelo ato o bombeiro civil de sobrenome ‘Santos’.

Menciona a ausência de provas para a condenação; culpa exclusiva de terceiros e inexistência de ato ilícito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, extinguindo o feito sem resolução do mérito ou para julgar improcedente a ação.
Subsidiariamente
, requer a redução do

quantum

indenizatório.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, o apelante/autor

CLEYTON SANTOS SILVA

em seu recurso de apelação (Id. 213098527) alega que o valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é muito baixo em consideração ao fato ocorrido, salientando que é pessoa negra, sendo as que mais sofrem preconceito em razão da cor.

Discorre sobre o racismo estrutural no Brasil.

Ao final, pugna pelo provimento e reforma da sentença para majorar o valor da condenação dos danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como para incluir a responsabilização da requerida

ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO
.

Contrarrazões apresentada no Id. 213098531 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA AS ADVOGADAS: FERNANDA DOMINGAS RONDON, OAB/MT 21853-A E LARISSA ALEXANDRE REDES, OAB/MT 19090/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que

CLEYTON SANTOS SILVA

ajuizou

Ação de Indenização por Danos Morais

em face de

VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.

e

ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO
,

aduzindo, em síntese, que é Bombeiro Civil e foi contratado pela empresa
Bem
Estar
Saúde para trabalhar no Shopping de Várzea Grande. No dia 04/12/2015, apesar de estar com o ombro esquerdo imobilizado devido a uma fratura do ombro, trabalhou na escolta da artista Xuxa Meneghel, quando da inauguração da loja Espaço Laser.

Relatou que após alguns dias do evento foi mandado embora, sob o argumento de que o primeiro requerido pediu para a empresa em que trabalhava dispensá-lo e, depois disso, não conseguiu outro emprego fixo.

Posteriormente, no dia 03/08/2016, foi surpreendido com uma ligação do seu genitor que, chorando, o informou que havia recebido uma intimação de um processo criminal em que foi acusado de ter agredido um menor, Ibes
Minholo
Fierro, filho da requerida

ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO
, no estacionamento do Shopping, no dia 04/12/2012.

Ao ser intimado para comparecer na audiência preliminar, procurou informações sobre os fatos com os colegas, apurando que, de fato, ocorreu vias de fato contra o menor, porém teria sido outra pessoa, de forma que foi injustamente demitido da empresa requerida.

Afirmou que entrou em contato com o dono da empresa
Bem Estar
Saúde para a qual trabalhava, Alessandro Alves Rodrigues, e foi informado que por meio da câmera de segurança e de outros seguranças descobriu-se que a verdadeira autoria foi de outro bombeiro,
Gidalto
Schneider da Costa. Na audiência de conciliação informou os fatos para a requerida, mãe do menor, porém ela ignorou e decidiu continuar com o processo, representando-o criminalmente por vias de fato, mas que ao final do processo criminal foi absolvido.

Sustentou que após a acusação caluniosa não conseguiu mais trabalho, pois toda vez que alguma empresa conferia seus antecedentes aparecia o processo criminal em seu nome, nem mesmo conseguiu trabalhar como Uber, o que trouxe abalos financeiros e emocionais.

Ao final, requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$

100.000,00 (cem mil reais).

Ao proferir a sentença o magistrado,

Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, julgou parcialmente procedente o pedido em desfavor do requerido Várzea Grande Shopping S.A., conforme já relatado.

Contra a referida sentença foram interpostos os presentes recursos.

Pois bem.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em suas razões recursais, o apelante/requerido

VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.

sustenta a sua ilegitimidade passiva no sentido de que não possui qualquer participação na demissão realizada, sendo o ato praticado por livre vontade do proprietário da empresa
Bem Estar
, bem como que a queixa crime foi apresentada, exclusivamente, por

ANDREA MARIA MINHOLO

e seu esposo.

Nesse contexto, as argumentações apresentadas confundem-se com o próprio

mérito causae
, razão pela qual a ilegitimidade passiva será apreciada juntamente com o
mérito.-

MÉRITO

Versam os autos em indenização por danos morais decorrente de ato ilícito supostamente praticado por

VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.

e

ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO
, consistente na acusação imprópria de ter o autor cometido vias de fato contra o menor, filho da segunda requerida, e na demissão injusta do autor do seu emprego à época dos fatos.

Como cediço, a violação de um dever jurídico, seja ele de fazer, não fazer, de abstenção e de cautela, entre outros, configura ato ilícito. E sendo ato ilícito, faz nascer a responsabilidade de reparar o dano pelo ofensor.

É o que dispõe o art. 927 do CC, segundo o qual "aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a

outrem
, fica obrigado a repará-lo".

Por seu turno, a responsabilidade civil designa o dever de reparar o prejuízo em consequência da prática de ofensa a um direito alheio. Sobre o tema, oportuno trazer à colação a doutrina do jurista Flávio Tartuce, em sua obra Manual de Direito Civil, 5. ed. p. 383,

in
verbis
:

"(...) a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida".

Em casos de responsabilidade civil subjetiva é indispensável, para a procedência do pedido, a comprovação da conduta, da culpa, do dano e do nexo de causalidade.

O requerido/apelante

VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.

defende não possuir qualquer participação na demissão realizada ou na queixa crime apresentada por

ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO
.

De outro lado o autor/apelante defende a inclusão de

ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO

na responsabilidade pela reparação, assim, como pleiteia a majoração da indenização fixada pelo juízo singular.

No caso, é incontroverso nos autos a existência do processo criminal instaurado para apurar a prática de contravenção penal de vias de fato imputada ao autor, bem como a sua absolvição por ter sido a conduta praticada por outro colega de trabalho.

Perquirindo nos autos a fim de extrair como surgiu o nome do autor como acusado pela suposta prática de vias de fato, verifica-se que o boletim de ocorrência n. 2015.362785 (Id. 213098315 – Pág. 7) foi lavrado pela requerida

ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO
, a qual indicou como suspeito o nome de “Santos” e “Shopping Várzea Grande”, inclusive assim também descrito no termo de representação criminal (Id. 213098315 – Pág. 13).

Na apuração dos fatos, a Delegacia, no intuito de instruir o boletim de ocorrência e a representação, solicitou informações ao requerido

VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.

sobre a pessoa denominada

“Santos (Bombeiro Socorrista)

que estava trabalhando no dia 04/12/2015 em que a apresentadora Xuxa
Meneguel
estava presente no referido shopping”
, ocasião em que a administração do shopping informou o nome e demais informações pessoais como sendo
CLEYTON SANTOS SILVA
, conforme consta no Ofício acostado no Id. 213098315 – Pág. 15.

Lavrado o termo circunstanciado em nome do autor, após a instrução processual comprovou-se que não foi o autor quem praticou o fato denunciado, sendo ele absolvido, conforme consta nos Ids. 213098317, 213098318 e 213098319.

Do exposto, revela-se inconteste a legitimidade do requerido

VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.

para responder na presente ação, seja pela suposta prestação de informação à delegacia ou pelo suposto vínculo empregatício.

No mérito, da instrução processada verifica-se que a participação do requerido

VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.

se restringiu à informação do nome completo do Bombeiro Civil “Santos” solicitado pela Delegacia.

Observa-se que não foram solicitadas informações do suposto agressor, mas informações sobre a pessoa denominada

“Santos
(Bombeiro Socorrista)

que estava trabalhando no dia 04/12/2015”,

como indicado por

ANDREA

no boletim de ocorrência.

Nesse passo, o shopping não praticou nenhum ato ilícito que pudesse prejudicar ou ofender a pessoa do autor, mas apenas cumpriu seu dever de prestar as informações requisitadas pelo órgão público, sob as penas da lei.

Acerca da demissão do autor a pedido do shopping, desnecessário se faz adentrar no vínculo empregatício havido entre o autor e o shopping ou entre o shopping e a prestadora de serviços de segurança, pois, sendo o autor empregado direto ou terceirizado, nesse tipo de relação contratual, a demissão (sem justa causa) pelo empregador limita-se a comunicar a intenção de pôr fim ao contrato, obrigando-se a quitar as verbas rescisórias, sem necessidade de informar ao empregado a razão de seu desligamento. Assim, em que pese ter havido a demissão, tal fato não enseja reparação moral.

Deveras, a reparação por denunciação caluniosa ocorre quando evidenciados o dolo e má-fé do denunciante ou quando cometido ato ilícito a
outrem
, o que não ocorreu em relação ao shopping, o que afasta a responsabilidade do requerido

VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A

pelos danos causados ao autor
.

Dito isso, conclui-se a responsabilidade unicamente da parte

ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO

pela imprudência quanto à informação da pessoa responsável pela prática da agressão contra seu filho, que ensejou o processo criminal em desfavor do autor, que nenhum envolvimento tinha com a agressão.

Evidenciado nos autos que a requerida

ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO

foi quem deu causa à instauração da representação criminal em nome do autor, na medida em que procedeu a indicação errônea da pessoa “Santos” à delegacia no registro do boletim de ocorrência.

O desencadeamento dos fatos se deveu exclusivamente pela conduta da mãe do menor que indicou a alcunha errônea, de “Santos”, como o autor da prática de crime contra seu filho.

Deveria a mãe

apenas pedir abertura de investigação criminal para apuração da autoria de quem teria praticado as vias de fato/lesão no seu filho, de modo que após as diligências, seria constatado o verdadeiro autor dos fatos contra seu filho, como de fato ocorreu posteriormente.

Nesse contexto, a requerida

ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO

agiu de forma açodada, com descuido e desatenção, não adotando as devidas precauções ao imputar crime (inicialmente lesão corporal, Id. 213098315 – Pág. 14) à pessoa inocente, devendo responder pelo ilícito praticado.

Ademais, ao tomar conhecimento do verdadeiro agressor, a requerida

ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO

permaneceu inerte aos fatos e à representação criminal.

Assim, caracterizada a conduta indevida e abusiva da denunciante que causaram os transtornos e danos à pessoa do autor, porquanto apresentar informações permitindo a falsa imputação de crime a

outrem,

extrapolou o exercício regular de direito e ofendeu a honra, a imagem e o nome da pessoa indevidamente acusada.

Diante de tal fato, a representação criminal foi instaurada contra o autor, fazendo constar a existência de ação criminal por lesão corporal (Ids. 213098314 e 213098315 – Pág. 4), mas ofertada a
denúncia
pelo Ministério Público Estadual por vias de fato, consistindo o único processo criminal em desfavor do autor (Id. 213098315 – Pág. 1/3).

Em uma sociedade cada vez mais
punitivista
, na qual o processo penal é desvirtuado de sua função e passa a ser uma verdadeira antecipação de pena, responder a um processo criminal representa um dano
justificável à indenização por danos morais, ainda mais quando tal situação é sopesada em processo seletivo de emprego.

No caso em exame é perfeitamente passível de ressarcimento o dano moral causado, decorrente de terem sido atingidos direitos inerentes à personalidade, quais sejam, os atinentes à dignidade da pessoa humana, ultrapassando o mero dissabor.

O ato ilícito praticado atingiu a honra da parte autora, pois levantou dúvidas acerca de sua idoneidade e de seu caráter ao ser acusado de agressão contra um menor, o que caracteriza evidente abalo moral indenizável.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUTAÇÃO FALTA DE CRIME EM DEPOIMENTO REALIZADO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL –

APURAÇÃO POSTERIOR DOS FATOS QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO – QUANTUM ARBITRADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

– SENTENÇA REFORMADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi fixado com base nas particularidades do pleito e nos fatos assentados, porquanto observados os princípios da moderação,
razoabilidade, equidade e proporcionalidade, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

(...)

N.U 1026814-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO APELAÇÃO - DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - ATO ANTIJURÍDICO - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO - JUROS DE MORA. Configura-se a inovação recursal somente quando o recorrente deduz pedido ou tese nova em sede de recurso que não havia sido anteriormente ventilado perante o Juízo a quo. Impossibilidade de aditamento de razões recursais, considerando a preclusão consumativa que se concretiza no ato de interposição de recurso de apelação.

A apresentação de denúncia sabidamente caluniosa, cuja inveracidade ensejou inclusive a responsabilização criminal do réu, configura ato ilícito e enseja violação a atributos personalíssimos. O valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde a data do evento danoso. Inteligência do Verbete 54 do Superior Tribunal de Justiça.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.020264-8/001, Relator(a): Des.(a) Estevão
Lucchesi ,
14a CÂMARA CÍVEL
, julgamento em 14/03/2024, publicação da súmula em 15/03/2024).

[
g.n
]

Em relação ao valor da indenização, haverá de ser solucionado dentro do princípio de prudência e arbítrio do julgador, sem parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão.

Ainda, deve-se ressaltar que a compensação por danos morais possui como objetivo punir o autor e desestimular a ocorrência de novas condutas lesivas (caráter punitivo-pedagógico), na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pela vítima, por meio da vantagem pecuniária a ela concedida.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório para, assim, desestimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Deste modo, levando em consideração às questões fáticas, a extensão do prejuízo, a inexistência de condutas ilícitas pretéritas, bem como a capacidade econômica das partes, a importância a título de danos morais merece ser mantida no valor fixado na sentença, de R$10.000,00.

Diante do exposto,

dou provimento

ao recurso do requerido

VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.

para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido em seu desfavor.

Dou parcial provimento

ao recurso do autor

CLEYTON SANTOS SILVA

para condenar a parte requerida

ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO

ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC/IBGE desde a sentença e acrescido de juros de mora de 1% a partir do evento danoso, por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54/STJ).

Em decorrência da sucumbência e causalidade, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa ao patrono do requerido

VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Condeno a requerida

ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado da autora, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2o, do CPC.

É como
voto.-

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia para divergir do voto da eminente Relatora, na parte em que deu provimento ao recurso da VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A., uma vez que foi o shopping que informou o nome do autor/apelante à autoridade policial, portanto, a meu sentir, cometeu negligência, visto que tinha a disposição às câmeras de segurança para verificar quem realmente praticou o ato contra o menor.

No caso, a informação do Shopping com o nome do autor/apelante foi decisiva para a formalização do inquérito policial, de modo que, a meu ver, não é caso de improcedência da ação em seu desfavor.

Todos os fatos posteriores, se deram por inequívoca formalização, pelo shopping, de um documento não verdadeiro à autoridade policial. Portanto, houve negligência, uma vez que o shopping tinha à disposição
os instrumentos necessários, como posteriormente se verificou, para saber que não foi o Cleiton que participou daquela situação contra o menor.

Desse modo, divirjo do voto da eminente Relatora, para condenar VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A. e ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO, ambos por solidariedade passiva, ao pagamento da indenização por danos morais ao autor CLEYTON SANTOS SILVA.

Com relação ao valor da indenização por dano moral, também divirjo do voto da relatora, para fixar em R$20.000,00 (vinte mil reais), uma vez que R$10.000,00 (dez mil reais), atualmente, equivale a sete salários-mínimos, que com certeza, não é um valor significativo pelas situações que passou o senhor Cleyton Santos Silva, que enfrentou acusação, depoimento na delegacia, ficou desempregado e tudo mais.

Com essas singelas considerações, divirjo do voto da relatora, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso d
e
VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A. e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso d
e
CLEYTON SANTOS SILVA, para majorar a indenização por dano moral para R$20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL -CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Ouvi atentamente os votos dos dignos colegas, bem como as sustentações orais.

Peço vênia à relatora, e acompanho a divergência, porque o fato ocorreu na propriedade do shopping, o qual havia disponibilidade, ou seja, recursos tecnológicos suficientes para verificar que o Senhor Cleiton não teria
participado do evento, no entanto, quedou-se silente. Esse ponto é relevante para a desídia trazida à mesa neste julgamento.

Desse modo, acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, inclusive para majorar o
quantum
da indenização por dano moral.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

A questão não é só quantitativa, para aplicarmos a média aritmética, existe a questão meritória em relação ao shopping. Dessa forma, passamos para a fase do 942 do CPC.

SESSÃO DE 31 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
OU
DA PALAVRA A ADVOGADA
LARISSA ALEXANDRE REDES, OAB/MT 19090/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL-

CONVOCADO):

Senhor presidente,

Sem nenhum acréscimo, peço vênia
à douta R
atora e acompanho o voto do 1o vogal,
Exmo. Sr.
Des
. Sebastião de Moraes Filho.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL-CONVOCADO):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de Apelação Cíveis interpostos por CLEYTON SANTOS SILVA e VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A. contra a sentença (Id. 213098512) proferida na Ação de Indenização por Danos Morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:

a) julgar improcedente o pedido formulado em desfavor de ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO e parcialmente procedente em desfavor de VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A. para condenar ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$10.000,00 (dez mil reais), atualizada pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação;

b) em decorrência da sucumbência, condenar a parte autora ao pagamento de 50% das custas processuais, despesas e honorários advocatícios do patrono da requerida ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, segundo os critérios do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC em razão da gratuidade concedida.

c) condenar o requerido VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A. ao pagamento da outra metade das custas e despesas processuais (50%), bem como honorários sucumbenciais em favor do advogado da autora, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 213098517), o apelante/requerido VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A. alega, em síntese, a sua ilegitimidade passiva por ausência de relação com os danos sofridos, ao argumento de que não possui qualquer participação na demissão realizada, sendo o ato praticado por livre vontade do proprietário da empresa
Bem Estar
, bem como que a queixa crime foi apresentada, exclusivamente, por ANDREA MARIA MINHOLO e seu esposo.

Assevera que qualquer abuso, ilegalidade ou irresignação com a demissão alegada pelo autor da ação é responsabilidade da própria empresa que empregava o autor e que supostamente o teria demitido, bem como que é errônea a atribuição de responsabilidade ao empreendimento por suposta acusação caluniosa realizada exclusivamente por ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO, uma vez que o boletim de ocorrências n. 2015.362785 foi registrado exclusivamente por ela, a qual, por iniciativa própria apontou naquele documento
como suspeito um bombeiro civil que trabalhava no empreendimento com nome de ‘Santos’.

Sustenta que inexiste elementos suficientes para comprovar, com o mínimo de indício aceitável, que o pedido de demissão e indicação do recorrido como autor da agressão, proveio do seu preposto, uma vez que a prova produzida se limita a testemunhas que sempre afirmam “ouviram dizer” que o apelado foi demitido a pedido do apelante.

Informa que a causa de pedir do autor refere-se à existência de ação criminal, porém o juízo, a quo utiliza como fundamento para sua condenação em indenização por dano moral a demissão supostamente realizada a pedido do shopping.

Explica que a conduta da denúncia criminal em face do autor foi praticada exclusivamente pela genitora do menor ofendido, que também é parte nesse processo, bem como que foi o pai do menor, Sr. Sergio Ricardo Fierro, quem procurou o empreendimento relatando a ocorrência, declinando como responsável pelo ato o bombeiro civil de sobrenome ‘Santos’.

Menciona a ausência de provas para a condenação; culpa exclusiva de terceiros e inexistência de ato ilícito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, extinguindo o feito sem resolução do mérito ou para julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, o apelante/autor CLEYTON SANTOS SILVA em seu recurso de apelação (Id. 213098527) alega que o valor da indenização fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) é muito baixo em consideração ao fato ocorrido, salientando que é pessoa negra, sendo as que mais sofrem preconceito em razão da cor.

Discorre sobre o racismo estrutural no Brasil.

Ao final, pugna pelo provimento e reforma da sentença para majorar o valor da condenação dos danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como para incluir a responsabilização da requerida ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO.

A Relatora, Exma. Desa. Marilsen Andrade
Addário
, deu provimento ao recurso do requerido VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A. para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido em seu desfavor.

E deu parcial provimento ao recurso do autor CLEYTON SANTOS SILVA para condenar a parte requerida ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC/IBGE desde a sentença e acrescido de juros de mora de 1% a partir do evento danoso, por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54/STJ).

Em decorrência da sucumbência e causalidade, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa ao patrono do requerido VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A., nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Condenou, ainda, a requerida ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado da autora, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2o, do CPC.

O 1o Vogal, Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho, negou provimento ao recurso de VÁRZEA GRANDE SHOPPING S. A. e deu provimento ao recurso de CLAYTON SANTOS SILVA para majorar a indenização por dano moral para R$20.000,00 (vinte mil reais), sendo acompanhado pelo 2o Vogal, Exmo. Des. Márcio Vidal.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor
quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência.

Isso porque, como bem salientado pelo douto 1o Vogal, foi o shopping que informou o nome do autor/apelante à autoridade policial, portanto, a meu sentir, cometeu negligência, visto que tinha a disposição às câmeras de segurança para verificar quem realmente praticou o ato contra o menor.

No caso, a informação do Shopping com o nome do autor/apelante foi decisiva para a formalização do inquérito policial, de modo que, a meu ver, não é caso de improcedência da ação em seu desfavor.

Todos os fatos posteriores, se deram por inequívoca formalização, pelo shopping, de um documento não verdadeiro à autoridade policial. Portanto, houve negligência, uma vez que o shopping tinha à disposição os instrumentos necessários, como posteriormente se verificou, para saber que não foi o Cleiton que participou daquela situação contra o menor.

Em relação à requerida, ANDREA MARIA MINHOLO FERRO, agiu de forma açodada, com descuido e desatenção, não adotando as devidas precauções ao imputar crime (inicialmente lesão corporal, Id. 213098315 – Pág. 14) à pessoa inocente e ao tomar conhecimento do verdadeiro agressor permaneceu inerte aos fatos e à representação criminal, devendo responder pelo ilícito praticado.

O valor do dano moral deve ser majorado para R$20.000,00 (vinte mil reais), levando em consideração as particularidades do caso, inclusive pelo fato do autor ter enfrentado acusação criminal injustamente, prestado depoimentos em delegacia, perdido o emprego, bem como teve seus antecedentes criminais maculados, que geraram dificuldade de encontrar novo emprego.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à douta Relatora, e
acompanho a divergência
, para negar provimento ao recurso de VÁRZEA GRANDE SHOPPING S. A. e dar provimento ao recurso de CLAYTON
SANTOS SILVA para majorar a indenização por dano moral para R$20.000,00 (vinte mil reais)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024